Tribunal: TJES
Processo: 5004857-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004857-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004857-89.2025.8.08.0014

RECORRENTE: LUIZA DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de extravio temporário de bagagem em transporte rodoviário. A recorrente teve sua mala entregue a outra passageira por equívoco da empresa, obtendo a restituição dos pertences no dia seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o extravio de bagagem por curto período (aproximadamente 24 horas), seguido de célere restituição, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero aborrecimento do cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador é objetiva e de resultado, abrangendo a incolumidade do passageiro e a custódia das bagagens (art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil).

O extravio temporário de bagagem não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo-se a demonstração de abalo concreto aos direitos da personalidade ou situação de sofrimento extraordinário que extrapole o mero descumprimento contratual.

A restituição da bagagem no dia subsequente ao fato demonstra que a falha na prestação do serviço foi sanada em curto espaço de tempo, não restando comprovado nos autos qualquer prejuízo extrapatrimonial específico que fundamente a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O extravio temporário de bagagem em transporte rodoviário, quando a restituição ocorre em curto espaço de tempo, não configura dano moral in re ipsa. 2. A condenação por danos morais em casos de falha na guarda de bagagem depende da comprovação de circunstâncias que demonstrem abalo concreto aos direitos da personalidade do passageiro."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUIZA DOS SANTOS SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16084754), a recorrente alega que sofreu dano moral, pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 16084758.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e à configuração de dano moral indenizável em razão de extravio temporário de bagagem em transporte rodoviário.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, acompanho o entendimento do magistrado de origem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Neste ponto, convém frisar que, no transporte de passageiros, a obrigação do transportador é de resultado, compreendendo não apenas o deslocamento seguro do passageiro, mas também a adequada guarda e restituição de sua bagagem. A entrega indevida a terceiro configura falha inequívoca na prestação do serviço.

Assim, é inconteste nos autos que a autora adquiriu bilhete rodoviário de Colatina a Vitória, na data de 31/10/2024, conforme ID 16084742, estando sua bagagem devidamente identificada (ID 16084742 - Pág. 2), contudo, foi entregue a outra passageira, o que foi registrado no formulário de ID 16084744, apenas tendo acesso aos seus pertences no dia seguinte.

Com isso, verifica-se a ilicitude praticada pela empresa. Desta forma, superada tal análise, passa-se à verificação do dano moral.

O dano moral, no caso, demandaria a demonstração em concreto do sofrimento ocasionado pela sensação de perda temporária dos bens, o que não restara demonstrado nos autos.

Não se trata a situação de dano moral presumível, haja vista que a simples falha contratual – erro posteriormente corrigido com a devolução do bem – não gera o dever automático de indenizar.

A bagagem fora entregue no dia seguinte, tratando-se a situação de mero aborrecimento, eis que a passageira que pegara a mala por engano, a devolveu a empresa recorrente para que pudesse ser entregue a sua real proprietária. O curto espaço de tempo em que a falha perdurara não autoriza a indenização por dano moral pretendida, haja vista que o equívoco restara devidamente solucionado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)